Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ECA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA E EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. AÇÃO AJUIZADA PELOS PAIS DO INCAPAZ. ESCOLHA CONSENSUAL DO FORO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 147, INC. I, DO ECA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL PARA O INCAPAZ. LOCAL DO DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
1. Na hipótese em exame o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará, com fundamento na regra prevista no art. 147, inc. I, do ECA, promoveu a declinação da competência em favor em favor de uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que abrange o local do domicílio do autor e genitor, com quem o adolescente reside atualmente. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ao suscitar o presente conflito negativo, ressaltou que na hipótese não se admite a declinação da competência, de ofício, para o órgão jurisdicional que abrange o local do domicílio do guardião do incapaz sem que tenha sido demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo processual.
2. O preceito normativo previsto no art. 147, inc. I, do ECA diz respeito à competência em relação ao processamento e julgamento das demandas referentes à infância e juventude, sendo determinada, por regra, pelo domicílio dos pais ou responsáveis. 2.1. A necessidade de atendimento ao melhor interesse do adolescente, nos moldes do art. 227 da Constituição Federal, afasta, ao menos em um primeiro momento, a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, tendo a competência, nesses casos, sido tratada como absoluta e, portanto, passível de declinação, de ofício, pelo Juízo.
3. No caso concreto, no entanto, é preciso destacar a peculiaridade de que a ação foi ajuizada, de modo consensual, pelos pais do adolescente, que não divergem a respeito da alteração do lar de referência e nem mesmo da exoneração da obrigação de prestar alimentos.
4. É evidente que o preceito normativo previsto no art. 147, inc. I, do ECA, ao definir o juízo do domicílio dos pais ou responsável como competente para julgar as demandas que envolvem interesses de crianças e adolescentes, teve por objetivo conciliar a devida proteção ao incapaz, mais precisamente sob a perspectiva de tentar minorar os efeitos do litígio em sua vida e de conferir maior celeridade à prestação jurisdicional.
5. Se os próprios pais, no entanto, de comum acordo, optam pelo ajuizamento da ação em foro distinto, não há prejuízo ao exercício de defesa ou aos interesses indisponíveis do adolescente. 5.1. Assim, no caso em deslinde não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelos próprios destinatários da norma protetiva.
6. Na hipótese em exame, portanto, não há como ser admitido o caráter absoluto da competência, que, em última análise, decorre de critério eminentemente territorial, ou seja, o local do domicílio dos pais ou responsáveis. 6.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois, no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. 6.2. O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
7. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará, diante da escolha efetuada pelos pais do menor, e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
8. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará).